Tribunal: TJES
Processo: 5001176-37.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001176-37.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEX TORRES DE ARAGAO
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conheço o Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas (id 368884). Inicialmente, defiro os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente, eis que preenchidos os requisitos à sua concessão. 2. Em sede inicial, sustenta o Autor/Recorrente que no dia 15/09/2016 dois funcionários da requerida realizaram a troca do padrão de energia de sua residência e que, após a realização do serviço, ocorreram diversas quedas de energia, o que provocou danos em 5 (cinco) lâmpadas, no sensor de presença do portão e na cerca elétrica. Alega, ainda, que, para reparo, foi necessário desembolsar o valor de R$914,50 (novecentos e quatorze reais e cinquenta centavos), tendo postulado à Requerida/Recorrida o ressarcimento de tal valor, pedido que foi negado pela concessionária prestadora do serviço de fornecimento de energia. 3. Em sede de juízo de piso, proferiu-se entendimento que no sentido de que o Recorrente “demonstrou suficientemente a ocorrência do evento danoso e seu nexo causal com os danos existentes no equipamento, mormente quando juntou laudo técnico (ID nº 1102655) que descreve a causa do defeito apresentado pelo aparelho (descarga elétrica ou sobrecarga de energia), bem como quais componentes destes sofreram avarias. Do mesmo modo, anexou aos autos prova dos prejuízos suportados, cujos valores sequer foram impugnados pela Requerida. Por sua vez, a Requerida afirmou em sua defesa que foi possível encontrar em seus registros a ocorrência que poderia ter causado os danos relatados pelo autor, porém foi indeferido o pedido de ressarcimento dos danos diante da não apresentação de dois laudos técnicos e dois orçamentos detalhados de empresa especializada, com CNPJ na área.” (id 368863). Dessa forma, concluiu-se pela ocorrência da falha na prestação de serviços da Recorrida, gerando o dever de indenizar materialmente. 4. No entanto, em relação aos danos morais, nota-se que, em que pese a falha na prestação de serviços, não esteve caracterizado nenhum constrangimento maior ultrapasse o mero aborrecimento. Assim, concordo com o entendimento proferido de que “no caso em exame, não obstante a reprovabilidade da conduta impugnada, não verifico que a parte autora, em decorrência do evento, tenha sido submetida a situação vexatória ou sofreu mácula de seu nome no meio social. Não houve negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Também não ficou privada de serviço essencial”. Dessa forma, em que pese ser devida a restituição, não está demonstrado o dano moral causado ao consumidor. Conclui-se, portanto, que a situação consiste em mero aborrecimento, não havendo caracterização de dano moral indenizável. 5. Por tais razões, não vejo motivo para reformar a sentença proferida, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 6. Sob essas motivações, conheço do recurso interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença de piso. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais residuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas deixo suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da Assistência Judiciária Gratuita. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.